Tribunal: TJBA
Processo: 8013592-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013592-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS DE JESUS BAHIANO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual contra três vítimas, em via pública, consistentes em apalpação das nádegas de uma delas e filmagens e fotografias das partes íntimas de outras duas por baixo das vestes, sem consentimento. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa sustenta que a condição de semi-imputável do paciente, atestada por laudo pericial, tornaria a custódia cautelar ilegal, pleiteando sua substituição por tratamento de saúde em meio aberto ou internação especializada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da semi-imputabilidade do paciente constitui circunstância apta a afastar ou revogar a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco de reiteração delitiva; 4. Consta dos autos que o paciente possui histórico criminal relevante, com duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, além de responder a outras ações penais por crimes patrimoniais, circunstâncias que revelam concreta periculosidade e indicam habitualidade delitiva; 5. A condição de semi-imputável, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, não constitui causa automática de revogação da prisão preventiva, tratando-se, em regra, de circunstância a ser considerada na dosimetria da pena, sem afastar a possibilidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos legais; 6. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva de réu semi-imputável quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à reiteração delitiva; 7. No caso concreto, o juízo de origem determinou, paralelamente à manutenção da custódia, o encaminhamento do paciente para tratamento especializado em saúde mental e dependência química, assegurando a assistência médica necessária no ambiente prisional, o que afasta alegação de incompatibilidade entre a custódia e o tratamento de saúde. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A condição de semi-imputabilidade do agente não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, revela-se legítima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ainda que determinado o acompanhamento médico especializado no estabelecimento prisional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 26, parágrafo único; Lei nº 10.216/2001. Jurisprudência relevante citada: TJAL, HC 0808249-02.2025.8.02.0000, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 03.09.2025; STJ, HC 589.245/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013592-52.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MATEUS DE JESUS BAHIANO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator